Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-11.2014.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001955-11.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELDA WURM DA SILVA - CPF: 391.094.961-49 (APELADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL.RELAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO VALOR DE CHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO. OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos nº.0001955-11.2014.8.11.0029 - Código: 45942 - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por

ELDA WURM DA SILVA

que, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.910,00 (um mil, novecentos e dez reais) a título de indenização por danos materiais; condenou ao pagamento de cinco salários mínimos a título de indenização por dano moral e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art.85,§2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da sentença, sob o argumento da ocorrência de fraude.

Alega que os cheques, objeto da presente, foram emitidos e realmente apresentados ao Banco para compensação. Contudo, sustenta que “não tem como o Banco apelante avaliar a veracidade dos referidos instrumentos, tendo em vista a perspicácia do possível fraudador na confecção das referidas folhas de cheque, de modo que não há como a olho nu detectar qualquer irregularidade nestes”, Num. 101998492 - Pág.3.

Argumenta que o Banco Apelante também foi vítima da referida fraude e, aliás, o maior prejudicado, já que realizou uma transação fantasma, cuja parte adversa descumpriu com as suas obrigações legalmente assumidas.

Explica que caso seja comprovada a fraude, ambas as partes experimentaram prejuízos, não podendo a conduta do Banco ser taxada como uma conduta causadora do dano, porquanto, laborou, desde o início em erro.

Alega ausente o nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do requerente e o dano supostamente experimentado pelo banco apelante na medida em que se apresenta fora do espectro de qualquer culpa e comportamento daquele no contexto em que os fatos sucederam.

Defende a ilegitimidade passiva aos argumentos de que não se pode atribuir responsabilidade ao banco réu, quando este é parte totalmente alheia a todo ocorrido, posto que os supostos danos foram evidentemente ocasionados por culpa de terceiro.

Alega que não restou comprovado qualquer dano sofrido pelo autor que enseje o dever de ser reparado pecuniariamente, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo, assim, o valor determinado pelo juízo
a quo.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência da ação; subsidiariamente, requer-se a redução da indenização para o razoável, bem como a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.101998497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos nº.0001955-11.2014.8.11.0029 - Código: 45942 - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ELDA WURM DA SILVA
que, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.910,00 (um mil, novecentos e dez reais) a título de indenização por danos materiais; condenou ao pagamento de cinco salários mínimos a título de indenização por dano moral e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art.85,§2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, defiro o requerimento de id. 101998492 - Pág. 1 e determino que as intimações para o Banco Apelante sejam realizadas em nome de WILSON SALES BELCHIOR - OAB/MT 21.150-A, sob pena de nulidade.

Pois bem.

Em primeiro lugar, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a compensação de cheque n. 0001265 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na data de 12/06/2013 (Num. 101994508 - Pág.2/4) decorrente de suposta fraude derivada da adulteração do valor do aludido cheque, que teria sido emitido pela autora no valor de R$90.00 (noventa reais)
, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, verifica-se que ao apresentar sua contestação o Banco Apelante alegou ausência de adulteração do documento; pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou aos autos extratos bancários e documentos (Num. 101994523 - Pág.1 e seguintes).

Ademais, a deferida a produção de prova pericial pugnada pelas partes (Num. 101997467 - Pág.1), o Banco Apelante, apesar de intimado, não se manifestou (Num. 101998458 - Pág.4), deixando de juntar aos autos o documento original a fim de viabilizar a realização da perícia técnica.

Portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade do documento (cheque)
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Registra-se que, eventual fraude praticada por terceiro não justifica a má-prestação do serviço com o irregular uso do nome da parte autora. Na hipótese em análise, como dito, a responsabilidade é objetiva.

Cumpre ressaltar que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos. Assim, como fornecedora, deve a instituição financeira diligenciar a fim de proporcionar o máximo de segurança ao seu cliente.

Em relação à matéria, foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp Repetitivo nº 1.197.929/PR, orientação segundo a qual:

"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."

Ainda, o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, a responsabilidade do Banco Apelante está caracterizada, eis que comprovado o dano de consumo, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor como fator determinante do prejuízo e os constrangimentos gerados ao autor Apelado, ressaltando-se que não houve exclusão de responsabilidade conforme previsto no art. 14, §3º, do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FRAUDE - CHEQUE COM ASSINATURAS FALSAS - TRANSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO - DEZ A VINTE POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ART. 85, § 2º, DO CPC/15 - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1) A responsabilização civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa na causação do dano ao consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano. E nos termos dos incisos do § 3º do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". 2) Conforme súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3) A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. 4) A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando existente condenação em valor certo, deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, que terá como parâmetros o percentual mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas das alíneas do § 2º do art. 85, § 2º do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.003117-5/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - ROUBO DE CARRO FORTE - TALÕES DE CHEQUES SOB CUSTÓDIA DAS REQEURIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJEVTIVA - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Não há que se falar em ilegitimidade do recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação de serviço. 2. Rejeito, a incompetência do juizado especial, pois não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. 3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 4. Nos termos da súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7. Recursos conhecidos e improvidos. (N.U 1000635-83.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 11/07/2020)

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que a importância de cinco salários mínimos fixados a título de indenização por danos morais
se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas recursais e honorários advocatícios que ora majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 11, CPC) a cargo do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022